Tribunal: TJSP
Processo: 1016793-27.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a questão em exame. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1016793-27.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante JOSE MARCONDES DA SILVA, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15963
Embargos de Declaração: 1016793-27.2018.8.26.0564/50000
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: José Marcondes da Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do
NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira
suficiente a questão em exame. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 315/320, que deu parcial provimento ao recurso autárquico e
remessa necessária para afastar a condenação ao pagamento de aposentadoria por
invalidez, com a consequente concessão de auxílio-acidente ao autor.
Alega o embargante, em síntese, que o V. Acórdão
encerraria omissão, visto entender que não esclarecido qual dispositivo legal que
autoriza a exclusão do auxílio-doença para o segurado totalmente incapacitado.
Sustenta que o ideal seria a conversão do julgamento em diligência para que o
perito pudesse esclarecer melhor a prova técnica. Aduz, ainda, que a autarquia já
reconheceu administrativamente a impossibilidade de reabilitação, o que
demonstraria a incapacidade alegada. Requer sejam acolhidos os aclaratórios, com
observância ao princípio in dubio pro misero.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A decisão embargada não ostenta qualquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Ademais, a decisão enfrentou de maneira suficiente a
questão, expondo de forma clara e fundamentada a razão pela qual no caso em tela
era devido o benefício de auxílio-acidente e não o de aposentadoria por invalidez, in
verbis:
No caso em tela, em que pese a constatação da prova
pericial acerca da existência de incapacidade total e
permanente, verifica-se que esta se deu quanto à função
habitual, sendo possível o exercício de outra atividade
laborativa, se sugerindo atividade com menos complexidade de movimento dos membros
inferiores/superiores e posição estática da coluna vertebral
(fls. 189).
Assim, se o perito expert considera a possibilidade de o
autor exercer outras funções compatíveis com as lesões
apuradas,
se
mostra
prematura
a
concessão
de
aposentadoria por invalidez no atual momento.
Nesse sentido, o benefício ideal no caso é o de auxílio-
acidente, o qual é concedido ao segurado quando, após a
consolidação das lesões restarem sequelas que impliquem
redução ou subtração da capacidade laborativa para a
função que habitualmente exercia. (fls. 318)
Conforme se verifica, o V. Acórdão entendeu que o
benefício cabível no presente caso era o de auxílio-acidente, nos termos do art. 86,
da Lei no 8.213/91, uma vez que a prova pericial é categórica em reconhecer a
incapacidade total e permanente somente para função habitual, não se
vislumbrando qualquer contradição nesse sentido ou a omissão alegada.
Por seu turno, no que concerne a alegação de que a
autarquia reconheceu administrativamente a impossibilidade de reabilitação
profissional, tal informação se mostra inverossímil, haja vista que no laudo médico
do INSS juntado a fls. 128 é possível constatar de forma clara e segura que o
embargante foi “reabilitado na função de técnico em segurança do trabalho com
realização de curso no colégio Anchieta; emitido certificado de reabilitação” (grifo
nosso).
Assim, é nítida a intenção do embargante em induzir o
julgador a erro, com alteração deliberada da verdade, visando a obtenção de
benefício acidentário que não lhe é de direito.
Não se pode admitir que o Poder Judiciário seja
utilizado pelos litigantes como instrumento de obtenção de vantagem indevida,
ainda mais contra o erário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Todavia, tendo em vista as condições pessoais do
obreiro e, na esperança de que o presente julgamento surta seus desejados efeitos
pedagógicos, deixa-se, por ora, de aplicar as penas de litigância de má-fé.
Por fim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição,
mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator